Tribunal: CARF
Processo: 13896.901790/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901790/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.739 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2015
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS
DEVIDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na
condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo da Cofins,
por falta de previsão legal.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de sobrestamento até o julgamento final do processo RE 592.616. Vencidas as Conselheiras
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos e Thais de Laurentiis Galkowicz. No
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3402-008.732, de 24 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
13896.900178/2017-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901790/2017-11
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901790/2017-11

O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a restituir o crédito nele informado
em razão de pagamento indevido ou a maior de PIS não-cumulativo.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual indefere a restituição pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo creditório
disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, a seguir resumida.
Inicialmente, aduz que o seu legítimo pedido de restituição foi indevidamente
rejeitado pelo fato de a Administração Tributária, após a transmissão do Per/Dcomp, não
permitir a apresentação das razões que originaram tal pedido, assim como por ter sido
descumprida a regra que determina a prévia intimação do contribuinte para manifestação, antes
da prolação do despacho decisório negativo.
Informa que o seu direito de crédito decorre do indevido pagamento do PIS e da
Cofins calculados sobre base de cálculo que inclui o Imposto sobre Serviços – ISS incidente
sobre a sua atividade. O valor do ISS não integra o conceito de faturamento ou receita bruta,
compreendendo apenas ingresso temporário de caixa, integralmente repassado ao Fisco
Municipal para a quitação desse tributo indireto. Assim, os valores do ISS estão excluídos do
conceito de receita bruta de serviços compreendido no art. 12 do Decreto-Lei no1.598/1977. Essa
situação é idêntica ao caso recentemente julgado pelo STF no âmbito do RE no 574.706, no qual
restou declarada a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições. Destaca que a confirmação do direito de crédito pode ser realizada por simples
consulta às bases de cálculo do PIS/Cofins, devidamente indicadas nas declarações fiscais e
contábeis transmitidas por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.
Reclama que em nenhum momento recebeu comunicação a respeito da possível
inconsistência em seu Per/Dcomp, nos termos do procedimento padrão da RFB, o que, se tivesse
ocorrido, evitaria a prolação do despacho decisório. Não tendo sido adotado tal procedimento,
não possuiu outra alternativa que não a apresentação da manifestação de inconformidade, por
meio da qual resta comprovado o seu direito de crédito. Essa comprovação determina o
deferimento do pleito de restituição, em virtude dos esclarecimentos prestados ou pelo menos em
homenagem ao Princípio da Verdade Material, segundo o qual cumpre à Administração utilizar
todos os meios ao seu alcance para estabelecer os fatos com efeitos tributários verificados. Sobre
esse princípio, transcreve julgados do Conselho de Contribuintes (atual CARF). Acrescenta que,
tendo a Administração conhecimento do pagamento indevidamente efetuado, possui dever de
ofício de reconhecer o crédito, visto que eventual negativa configuraria os ilícitos civil de
enriquecimento sem causa e penal de excesso de exação.
Por fim, requer seja reformado o despacho decisório, com a integral validação do
direito de crédito nele analisado.
Ato contínuo, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte
improcedente em vista da inexistência de amparo legal para exclusão do ISS na base de cálculo
das Contribuições ao PIS e À COFINS.
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901790/2017-11

No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se deve conhecer.
Em suma, a Recorrente sustenta que o ISS não integra a base de cálculo das
contribuições não cumulativas para o PIS e a COFINS, apresentando jurisprudência e
doutrina a respeito.
Pela leitura dos autos, resta evidente a inexistência de nulidade do procedimento fiscal
prevista no art.59 do Dec.70.235/72, vez que o despacho decisório foi lavrado por
servidor competente (Auditor Fiscal da Receita Federal) e se encontra devidamente
motivado, com os fatos (falta de previsão legal) que ensejaram o indeferimento do
pedido e a indicação do enquadramento legal, o que permitiu à Autuada exercer
plenamente o seu direito de defesa, como de fato fez, por meio, da interposição dos
recursos previstos no contencioso administrativo.
Quanto a não intimação da empresa no decorrer do procedimento de verificação do
crédito para se pronunciar sobre o indeferimento do crédito, tal procedimento não é
obrigatório pela Autoridade Fiscal que faz a análise do crédito, em vista do contido no
art. 76 da IN SRF no 1.300/2012, in verbis:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
(negrito nosso)
Além disso, vale ressaltar que o direito ao contraditório e ampla defesa é exercido no
contencioso administrativo e não necessariamente na fase da análise do crédito, como
quer a Recorrente.
Inicialmente, cumpre frisar que, no presente voto, revejo meu entendimento expresso na
Resolução no3402-002.543, no qual propus o sobrestamento do julgamento até o
deslinde do RE no 592.616 naqueles processos onde havia a discussão sobre a exclusão
do ISS na base de cálculo das Contribuições aos PIS e a COFINS. À época, segui a
mesma orientação que essa colenda Turma Colegiada vinha adotando quanto aos
processos em que eram discutidos a exclusão do ICMS na base de cálculo, estes
dependentes do julgamento dos embargos de declaração do RE 574.706, conforme
fundamentos expostos pela Conselheira Thais de Laurentiis no acórdão no3402-002.306.
Eis os motivos que levaram ao sobrestamento proposto na referida Resolução:
Conforme informado no acórdão recorrido, essa questão vem sendo discutida no
âmbito do Poder Judiciário, por meio do recurso extraordinário - RE no 592.616,
interposto contra decisão do TRF da 4a região, cuja repercussão geral foi
reconhecida pelo STF.
O relator do RE, ao votar pelo reconhecimento de repercussão geral à matéria,
observou que o caso é análogo ao RE 574.706, que discute a constitucionalidade
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901790/2017-11

da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, cuja repercussão
geral também foi reconhecida pelos ministros do STF. Em razão disso, o trâmite
do RE 592.616 foi sobrestado, até que fosse julgada a constitucionalidade da
inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Assim, por se tratarem de questões análogas e em vista do relator do RE 592.616
reconhecer que o resultado do RE 574.706 tem influência direta sobre o caso,
tanto que o ministro determinou o seu sobrestamento até o julgamento desse RE,
entendo que o deslinde do caso deve ser o mesmo daqueles referentes à exclusão
do ICMS da base de cálculo.
Essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo, há muito debatida nas
turmas do CARF, até os dias atuais não se tem entendimento uniforme
quando do seu julgamento, isso porque há turmas que acham já aplicável
imediatamente aos casos aqui discutidos, no âmbito administrativo, a
decisão do STF no RE 574.906, sob repercussão geral, enquanto outras turmas
entendem que, por essa decisão ainda não ter transitado em julgado, em vista de
julgamento pendente de embargos de declaração e estar sujeita a modulação dos
seus efeitos, não seria de aplicação imediata nos processos aqui discutidos. No
entanto, a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz propôs uma solução
intermediária quanto a essa questão no sentido de sobrestar o julgamento no
âmbito administrativo desses processos até o trânsito em julgado da referida
decisão do STF. Em vista da incerteza quanto ao início temporal dos efeitos da
decisão proferida pelo STF, também entendo ser essa a solução mais prudente e
adequada ao caso.
(...)
Ocorre que, embora as questões discutidas nos dois REs (RE no592.616 e RE
no574.706) sejam análogas, como afirmado pelo Relator Celso de Melo em
manifestação no RE no592.616, entendo que, na esfera administrativa, não se deve dar o
mesmo deslinde (sobrestamento) aos casos contendo as matérias neles discutidas, isso
porque os citados REs se encontram em momentos processuais distintos.
Como se sabe, o mérito da discussão do RE 574.706 (Tema 69) foi julgado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) em 2017 culminando em precedente vinculante a favor
do pleito dos contribuintes. Na sistemática da repercussão geral, os Ministros decidiram
pela não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
O referido julgado, embora não tivesse transitado em julgado, já vinha sendo aplicado
por algumas Turmas do CARF nas suas decisões a respeito da matéria.
No entanto, por conta dos Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Nacional
da Fazenda Nacional, permaneciam dúvidas sobre imediata aplicação do julgado do
STF aos processos administrativos , em vista de possivelmente ocorrer modulação dos
efeitos da decisão no julgamento dos referidos embargos, como de fato ocorreu, assim
demonstrado na decisão recente:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson
Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto
à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901790/2017-11

Assim, entendo que, diante da incerteza que se apresentava quanto à questão citada à
época, essa colenda Turma sobrestou, prudentemente, os processos julgados dessa
matéria até o trânsito em julgado do RE no 574.706 (exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS).
No que concerne ao RE no592.616 (exclusão de ISS na base de cálculo do PIS e da
COFINS), após o julgamento do RE 574.706, com desfecho favorável aos
Contribuintes, no sentido de determinar a não inclusão do ICMS na base de cálculo da
Contribuições, o RE 592.616 foi à plenário virtual pleno em 03/08/2020 para
julgamento.
Em voto proferido, o Relator, Ministro Celso de Melo, deu provimento parcial ao
recurso, aduzindo que impõe-se a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, posto que constituem contribuições destinadas ao financiamento da
seguridade social, enfatizando-se que o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal
Federal – firmado em sede de repercussão geral a propósito do ICMS (RE 574.706/PR,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 69/STF) – revela-se inteiramente aplicável ao ISS
em razão dos mesmos fundamentos que deram suporte àquele julgado.
Em 19/08/2020, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do Ministro Dias Tóffoli.
Em 01/12/2020, os autos foram devolvidos, encontrando-se atualmente apto para
seguimento do julgamento com a manifestação dos demais Ministros.
Embora as questões julgadas em ambos os REs tenham suas semelhanças no mérito
discutido, observa-se que se encontram em momentos processuais bem distintos, vez
que, no caso do RE no592.616, sequer foi proferida decisão do STF sobre a matéria, o
que afasta a utilização de qualquer dos argumentos aplicados por esta Colenda Turma
para o sobrestamento daqueles casos julgados envolvendo a matéria discutida no RE
no574.706/PR.
O RICARF determina no §2o do artigo 62 de seu Anexo II que "As decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
No caso ora analisado, constata-se que inexiste decisão do STF definitiva, não havendo
qualquer efeito vinculante do CARF às discussões que se encontram em curso no
Tribunal Superior sobre a matéria (exclusão de ISS na base de cálculo do PIS e da
COFINS) do RE no 592.616.
Assim, com essas considerações, entendo que o processo encontra-se apto para
julgamento, motivo pelo qual passo à análise do mérito.
Percebe-se pela leitura dos autos que a Recorrente é sujeita ao regime não-cumulativo
das Contribuições e aos comandos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
cujas redações, à época de ocorrência dos fatos, eram as abaixo transcritas:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Produção de
efeito
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901790/2017-11

II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003) (a Lei no 10.833/2003 ampliou a exclusão para "não
operacionais, decorrentes da venda do ativo permanente", aplicando-se ao
PIS/Pasep, de acordo com o artigo 15 da referida lei)
Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com
a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido
computados como receita.
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o
disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de
setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
Constata-se, pela legislação transcrita, que a base de cálculo das Contribuições na
sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas pela
pessoa jurídica independentemente de sua denominação ou classificação contábil, além
disso, a legislação também prevê as exclusões desta base de cálculo. No entanto, não se
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901790/2017-11

identifica no dispositivo legal transcrito previsão para a exclusão do ISS sobre as vendas
da incidência do PIS e da COFINS não cumulativos.
A Receita Bruta, que se insere no conceito da base de cálculo das contribuições
referidas, é definida pelo art. 12 do Decreto-lei no1.598/77, com a redação então
vigente:
Art. 12 A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados
§1o A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas.
Percebe-se pela leitura do dispositivo que a exclusão dos tributos incidentes somente se
faz para encontrar o valor da receita líquida, conforme §1o. Portanto, na Receita Bruta
devem ser considerados incluídos os impostos incidentes sobre vendas, conforme
expressa previsão legal.
Desta feita, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, devendo, por isso, ser mantida a decisão ora recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em rejeitar a proposta de
sobrestamento até o julgamento final do processo RE 592.616. No mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital